Tribunal: TJBA
Processo: 8029601-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029601-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BISPO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jorge Cardoso dos Santos, com o objetivo de revogar decisão que determinou a regressão do regime prisional e expedir alvará de soltura, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de comprovação de faltas graves e
bis in idem
. O paciente cumpria pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica após progressão ao semiaberto. A decisão impugnada baseou-se em reiteradas violações de área de inclusão e descarregamento do equipamento eletrônico, mesmo após advertência anterior.

2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado (evento 1.1 dos autos de origem) pelos seguintes fatos: “No dia 02 de fevereiro de 2011, durante a madrugada, na casa localizada em um sítio no Povoado de Sucupira, município de Serrinha/BA, os denunciados, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, com emprego de violência, utilizando-se de uma foice e um pedaço de pau, subtraíram R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de Antônio Jorge de Araújo Gonzaga. Da violência empregada resultou a morte da vítima.” A ação penal foi julgada procedente (nos termo da sentença de fls. 20/23 do evento 1.1 dos autos de origem), tendo condenado o paciente à pena de 20 anos de reclusão, que iniciou seu cumprimento em 02/02/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se as condutas do sentenciado caracterizam falta grave a justificar a regressão de regime; (ii) estabelecer se houve bis in idem em razão de decisão anterior que aplicou apenas advertência; (iii) determinar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na sanção aplicada pelo juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prática de descumprimento reiterado das condições impostas à prisão domiciliar com monitoração eletrônica, especialmente quanto à violação de área de inclusão e esgotamento da bateria da tornozeleira, configura falta grave nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegação de
bis in idem
é afastada, pois as faltas anteriores — objeto de advertência — são distintas dos novos episódios de violação relatados nos autos, os quais ocorreram posteriormente à advertência e ensejaram a regressão.

6. As justificativas apresentadas pelo apenado, relacionadas a falhas técnicas e necessidade de deslocamento para trabalho, não elidem a ilicitude das condutas, notadamente diante da reiteração e da ausência de autorização judicial para o comportamento descrito.

7. A decisão judicial respeitou o contraditório, com realização de audiência de justificação e ampla análise probatória, tendo sido fundamentada na reiteração do descumprimento e na inadequação do sentenciado ao regime anterior, nos termos do art. 118, I, da LEP.

8. A jurisprudência do STJ admite a regressão de regime por falta grave em caso de descumprimento das condições da prisão domiciliar, independentemente de rompimento do equipamento ou intenção de fuga, bastando a violação do perímetro de monitoração ou demais condições fixadas.

9. A sanção aplicada não se mostra desproporcional diante da conduta do apenado, que, mesmo advertido, voltou a infringir normas básicas do regime de cumprimento da pena, afastando-se a alegada ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"A reiteração de descumprimentos das condições impostas à prisão domiciliar com monitoração eletrônica configura falta grave e justifica a regressão de regime."

"A advertência aplicada em momento anterior não impede nova sanção por faltas distintas e posteriores, afastando a alegação de
bis in idem
."

"A decisão que determina regressão de regime em razão de violação das condições da monitoração eletrônica não configura constrangimento ilegal quando precedida de audiência de justificação e fundada em elementos probatórios idôneos."

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 39, V; 50, VI; 118, I; 131; 146-C, parágrafo único, I e VI; CP, art. 83, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 833.300/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, DJe 14/03/2024;
STJ, AgRg no HC 765.902/SP, T6, DJe 17/02/2023;
STJ, HC 720.222/GO, T5, DJe 09/05/2022;
STJ, AgRg no HC 983.163/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 14/04/2025;
STJ, HC 481.699/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, DJe 19/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029601-26.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como paciente JORGE CARDOSO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

10.5